Tribunal: STF
Processo: Rcl 46353
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Benjamin Steinbruch, contra atos praticados no âmbito de processo em trâmite perante o juízo da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo/SP, que teriam afrontado decisão do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Petição 6.820-AgR-ED/DF, da qual fui Redator para o acórdão. 
    Alega o reclamante, em síntese, violação ao devido processo legal eleitoral definido pela Petição 6.820-AgR-ED/DF, em razão do andamento inconclusivo e simultâneo de dois inquéritos policiais em investigações que tiveram início há mais de 4 (quatro) anos, para apurar suposto delito tipificado no art. 350 do Código Eleitoral, do qual segundo palavras do próprio delator Marcelo Bahia Odebrecht, em 13 de dezembro de 2016, ao Ministério Público Federal, não teria havido solicitação de “caixa-dois”, por Benjamin Steinbruch.
    Argumenta que a instauração ilegal de dois procedimentos criminais eleitorais paralelos em desfavor do reclamante, “para apuração dos mesmos fatos, implica em patente infringência ao comando dessa Alta Corte, que preconiza o dever de apuração de fatos em respeito ao devido processo legal (art. 5º, LIV, CR) e que proíbe a violação ao direito fundamental do cidadão de não se ver investigado duas vezes pelos mesmos fatos (postulado do ne bis in idem -. art. 8.4, do Pacto de San José da Costa Rica)” (pág. 15 da inicial).
    Sustenta, mais, os efeitos perversos da violação ao postulado do ne bis in idem e o constrangimento manifestamente ilegal, em razão da dilação irrazoável da persecução penal, injusta e inconclusa, ainda na primeira fase, em afronta a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.
    Nesse sentido, aduz que para além do excesso de prazo e das irregularidades no devido processo legal eleitoral, “o conjunto de fatos em apreço e os elementos de informação colhidos nas investigações simultâneas evidenciam a patente falta de suporte fático e probatório mínimo que autorize o prosseguimento da persecução penal por tempo indeterminado em face do reclamante” (pág. 24 da inicial).
    Relata, mais, em suma, que sequer foi ouvido nos referidos inquéritos e o próprio delator Marcelo Bahia Odebrecht, de plano, ressaltou e declarou ao Ministério Público Federal que o reclamante desconhecia a forma pela qual o grupo Odebrecht realizava doações eleitorais, ou seja, se oficial e regular nos termos da lei, ou irregular via “caixa-dois”. Destaca que todas as provas e inúmeros depoimentos colhidos ao longo de mais de 4 anos de investigação, apontam de forma inequívoca, pela inexistência de crime ou mesmo irregularidade, no que diz respeito a conduta do ora reclamante. 
    Destaca que, em relação ao Termo de Colaboração nº 11, de Antônio Palocci Filho, colhido para apurar o conjunto de fatos do Termo de Colaboração nº 29, a narrativa do mencionado delator foi rejeitada pelo Ministério Público Federal, tanto de Curitiba, como de São Paulo e até pela Procuradoria-Geral da República, por inverídico. Ressalta que o mesmo Termo de Colaboração nº 11, foi devidamente apurado pela Justiça Federal e teve denúncia rejeitada no Distrito Federal. 
    Por fim, relata as consequências nefastas da indefinida e injusta persecução penal, com enorme dano à sua imagem e prejuízo à terceiros, tendo em conta a condição do reclamante de empresário e controlador de companhias de capital aberto, presentes em diversos países, com ações listadas nas bolsas de valores de São Paulo e Nova Iorque.
    Pede o deferimento de medida liminar para suspensão dos autos nºs IPL 0092/2018-3-0000059-26.2018.6.26.0001 e IPL 2020.0047001-0600032-57.2019.6.26.0001, ambos em trâmite perante o juízo da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo e Delegacia de Defesa Institucional – DELINST/DRCOR/SR/PF/SP.
    No mérito, pugna pela unificação dos inquéritos policiais que tratam dos mesmos fatos, com a determinação de que eventual depoimento do reclamante ocorra após reunião dos feitos, bem como o trancamento das investigações por constrangimento ilegal e violação ao devido processo legal.
    É o relatório necessário. Decido o pleito cautelar.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 
    No presente caso, o reclamante aponta eventual violação à autoridade de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte, nos autos da Petição 6.820-AgR-ED/SP, do qual fui o redator, que, após receber os embargos de declaração como agravos regimentais, deu-lhes provimento para remeter o feito à Justiça Eleitoral de São Paulo.
    Quanto ao pedido de liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).
    Assim, bem examinados os autos, vislumbro a presença de ambos requisitos necessário à concessão da liminar.
    Com efeito, ainda que não se possa perquirir sobre a existência ou não de intenção deliberada de frustrar o comando emanado da decisão proferida em 6/2/2018, nos autos da Pet 6.820-AgR-ED/DF, observo, num juízo eminentemente perfunctório, que os atos reclamados afrontariam o devido processo legal, no âmbito eleitoral, em procedimento que trata dos mesmos fatos amplamente debatidos naquele julgamento perante a Segunda Turma do STF.
    Sobre o histórico do quadro fático originário, constato que o delator Marcelo Bahia Odebrecht, no Termo de Colaboração nº 29, prestado perante o Ministério Público Federal, declarou que, no ano de 2010, a pedido do reclamante durante um jantar, teria realizado doações eleitorais para contas dos seguintes partidos políticos: (i) ao Partido Socialista Brasileiro – PSB, no valor de R$ 2.500.000,00, em razão da candidatura de Paulo Skaf ao governo do Estado de São Paulo e, (ii) ao Partido dos Trabalhadores – PT, no valor de R$ 14.000.000,00, a pedido de Antônio Palocci Filho.
    Entretanto, no mesmo Termo de Colaboração nº 29, prestado em 13 de dezembro de 2016, verifico que, de fato, o próprio delator Marcelo Bahia Odebrecht, ao ser indagado pelo Ministério Público Federal se o pedido de doação eleitoral via “caixa-dois” teria partido do ora reclamante, respondeu: “cabe ressaltar que não houve nenhuma orientação de Benjamin a mim com relação à forma como seriam feitas essas contribuições (caixa 2 ou oficial)” (pág. 3 do documento eletrônico 6; grifei). 
    Na sequência da investigação sobre mesmo conjunto de fatos, no Termo de Colaboração nº 11, o delator Antônio Palocci Filho introduziu narrativa de que as referidas doações eleitorais ao Partido dos Trabalhadores seriam para estimular a edição de Medidas Provisórias no âmbito do Poder Executivo. 
    Todavia, em um exame perfunctório, próprio das medidas cautelares, verifico que a narrativa engendrada pelo delator Antônio Palocci Filho foi rejeitada – de saída – pelo próprio Ministério Público Federal, por meio das forças-tarefas em Curitiba, em São Paulo e, também pela Procuradoria-Geral da República, no Distrito Federal. A propósito, em entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo, o então coordenador da Força-Tarefa na Lava-Jato, em Curitiba, ex-Procurador da República Carlos Fernando dos Santos Lima (agora advogado) alertou, de maneira contundente, para o fiasco que se avizinhava: 
    “Vou dar o exemplo também do acordo do Antônio Palocci, celebrado pela PF depois que o Ministério Público recusou. Demoramos meses negociando. Não tinha provas suficientes. Não tinha bons caminhos investigativos. Fora isso, qual era a expectativa? De algo, como diz a mídia, do fim do mundo. Está mais para o acordo do fim da picada. Essas expectativas não vão se revelar verdadeiras” (entrevista ao Jornal Folha de São Paulo, de 30 de julho de 2018; grifei).
    Após acolhida pela Polícia Federal no Paraná, em março de 2018, à revelia do Ministério Público Federal, foi desmembrada e seus anexos revelaram-se inconsistentes a ponto de ser rejeitado, igualmente, pela própria Polícia Federal, em São Paulo. À ocasião, o relatório da PF concluiu que, “as afirmações foram desmentidas por todas as testemunhas, declarantes e por outros colaboradores da Justiça” e “parecem todas terem sido encontradas em pesquisas na internet, porquanto baseadas em dados públicos, sem acréscimo de elementos de corroboração, a não ser notícias de jornais” (Relatório conclusivo do DPF Marcelo Feres Daher – grifei).
    Noutro feito semelhante, originário da fragilíssima delação de Antônio Palocci Filho a narrativa foi considerada imprestável pelo Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras, nos seguintes termos:
    “Registre-se, por oportuno, que a delação de Antônio Palocci Filho foi rejeitada pelo Ministério Público Federal em Curitiba-PR, por meio da respectiva Força-Tarefa da Lava Jato, e acolhida pela Polícia Federal no Paraná. 
    Após desmembrada para a Polícia Federal em São Paulo, foi também rejeitada naquela circunscrição. A presente decisão revela os inconvenientes gerados pela homologação judicial de acordo de colaboração premiada sem a anuência do titular privativo da ação penal de iniciativa pública incondicionada - o Ministério Público” (Manifestação da PGR, de 26/08/2020, nos autos da Reclamação 36.542-Extn-Nona/PR).
    Supracitada manifestação, ressalte-se, foi reiterada pela Procuradoria-Geral da República, em 11/02/2021:
    “Reitera-se que a delação de Antônio Palocci Filho foi rejeitada pelo MPF, tanto de Curitiba como de São Paulo, tendo sido o acordo de colaboração premiada homologado sem a anuência do dominus litis, sendo o Ministério Público titular privativo da ação penal de iniciativa pública incondicionada.
    As investigações perduraram por mais de quatro anos sem que tivessem sido alcançados elementos de prova suficientes à formação da opinio delicti e, em consequência, da formalização de denúncia” (Manifestação da PGR, de 11/02/2021, nos autos da Reclamação 36.542-Extn-Nona/PR).
    Por fim, especificamente no que diz respeito ao Termo de Colaboração nº 11, examinado no presente caso concreto, impressiona que a Justiça Federal, em decisão do juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do processo 1027623-75.2019.4.01.3400, rejeitou denúncia baseada no Termo de Colaboração nº 11, sobre o tema veiculado nesses autos, qual seja, a edição das mesmas Medidas Provisórias, segundo fragilíssima narrativa de Antônio Palocci Filho.
    O quadro de inconsistências expostas na delação de Antônio Palocci Filho explicam o porque da rejeição de seus termos pelo Ministério Público Federal de Curitiba, São Paulo e Procuradoria-Geral da República, bem como as dificuldades com as investigações no caso concreto, que perduram por mais de 4 anos, tempo indeterminado e demasiadamente largo, conforme orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, em precedentes da lavra dos eminentes Ministros Dias Toffoli, Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Edson Fachin, entre outros:
    “O presente inquérito perdura por prazo significativo, com prorrogações sucessivas, sem que tenham aportado nos autos elementos informativos que se possa considerar elementos de corroboração às declarações dos colaboradores, ou provas outras. Infere-se do Relatório Parcial da Polícia Federal que tudo se que produziu até o momento em nada (ou muito pouco) acrescenta ao que existia a princípio (fls. 342/359). Tanto é assim que, instada, a Procuradoria-Geral da República se limitou a pugnar pelo indeferimento do pedido de arquivamento e pela prorrogação de prazo para a conclusão das investigações. Não houve, nesta ocasião, sequer requerimentos de novas diligências [...] A remota possibilidade de encontrar novos elementos de informação não justifica a manutenção do presente inquérito, quer porque inexistem elementos informativos que constituam, no caso concreto, o fumus commissi delicti (isto é, indícios mínimos de materialidade e autoria) - o que é indispensável à continuidade desta investigação; quer porque, na hipótese de serem encontrados, nova investigação pode ser instaurada. Por fim, não se pode olvidar que continua a pesar sobre o investigado o ônus do inquérito, que não pode suportá-lo indefinidamente, ao alvedrio da polícia e do Ministério Público, mormente quando as investigações pouco ou nada avançam e, apesar de todos os esforços envidados nesse sentido, não se vislumbra justa causa a ampará-las. Dado o quadro fático-jurídico delineado nos autos, consoante exposto, permitir o prosseguimento deste inquérito significa admitir o constrangimento ilegal do investigado, com o que não se pode compactuar. [...] Ante o exposto, com fundamento no art. 21, inc. XV, alínea ‘e’, do RISTF, determino o arquivamento do presente inquérito, sem prejuízo de requerimento de nova instauração na hipótese de surgimento de novos elementos, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal” (Inq 4.391/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, de 29/06/2018; grifei).
    “PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES SEM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO POLICIAL OU MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. A mera instauração de um Inquérito pode trazer algum tipo de constrangimento às pessoas com foro por prerrogativa de função. (...) Ponderados esses dois interesses, somente se deve afastar de antemão uma notícia-crime quando completamente desprovida de plausibilidade. 2. No entanto, isso não significa que os agentes públicos devam suportar indefinidamente o ônus de figurar como objeto de investigação, de modo que a persecução criminal deve observar prazo razoável para sua conclusão. 3. No caso dos autos, encerrado o prazo para a conclusão das investigações, e suas sucessivas prorrogações, o Ministério Público, ciente de que deveria apresentar manifestação conclusiva, limitou-se a requerer a remessa dos autos ao Juízo que considera competente. Isso significa dizer que entende não haver nos autos elementos suficientes ao oferecimento da denúncia, sendo o caso, portanto, de arquivamento do inquérito. 4. O art. 28 do Código de Processo Penal se limita a impedir que, pedido o arquivamento pelo Ministério Público e confirmado este entendimento no âmbito do próprio Ministério Público, possa o juiz se negar a deferi-lo. No entanto, não obriga o Juiz a só proceder ao arquivamento quando este for expressamente requerido pelo Ministério Público, seja porque cabe ao juiz o controle de legalidade do procedimento de investigação; seja porque o Judiciário, no exercício de suas funções típicas, não se submete à autoridade de quem esteja sob sua jurisdição. 5. Inquérito arquivado” (Inq 4.442, Rel. Min. Roberto Barroso, de 06/06/2018; grifei).
    “Dessa maneira, tendo sido realizada a última diligência investigatória há 10 (dez) meses e ausentes elementos indiciários mínimos que corroborem as informações do colaborador no sentido de demonstrar a autoria e materialidade das infrações penais, patente a ausência de justa causa para a continuidade do presente inquérito, sendo, portanto, possível seu trancamento (Inq. 3815 QO/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 10/02/2015; Inq. 3847 AgR/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, 07/04/2015; Pet 3.825-QO/MT, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES; HC 106.124, Rel. CELSO DE MELLO, não se justificando, portanto, como requerido pela PGR, a remessa dos autos à primeira instância. Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21, XV, “e” e 231, §4o, “e” do RISTF, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente inquérito, sem prejuízo de requerimento de nova instauração no Supremo Tribunal Federal, na hipótese de surgimento de novos elementos, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal” (Inq 4.429/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, de 08/06/2018; grifei)
    “Fato é que o presente inquérito perdura por prazo significativo, com prorrogações sucessivas, sem que tenham aportado nos autos elementos informativos que possam ser considerados elementos corroboração às declarações dos colaboradores, ou provas outras. Ao que parece, foram realizadas pela Polícia Federal as diligências investigativas de praxe. (...) Com efeito, extrapolados os prazos estabelecidos para as investigações, a Procuradoria-Geral da República não encontrou nos autos elementos suficientes à formação da opinio delicti, tanto que, até o momento, não o fez. A remessa dos autos à primeira instância, como pretende o Ministério Público Federal, implicaria admitir o constrangimento ilegal do investigado, que não pode permanecer figurando como objeto de investigação por tempo superior ao razoável, especialmente quando ele se mostra colaborativo com as investigações. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XV, “e”, do RISTF, determino o arquivamento do presente inquérito, sem prejuízo de requerimento de nova instauração na hipótese de surgimento de novos elementos, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal” (Inq 4.441/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, de 29/06/2018; grifei)
    “Sustenta, para tanto, que, transcorrido mais de um ano do início das apurações, a Procuradoria-Geral da República, nada obstante tenha ofertado denúncia contra outras diversas pessoas, deixou de examinar os fatos narrados pelo colaborador José Sérgio de Oliveira Machado no que lhe diz respeito (...) Com efeito, nada obstante a insistência da Procuradoria-Geral da República na continuidade das apurações em procedimento apartado a ser remetido, agora, ao primeiro grau de jurisdição competente, sobressai o incontestável vazio investigatório em relação ao suposto fato delituoso a ser descortinado, especialmente aquele imputado em desfavor da Deputada Federal Jandira Feghali em sede de colaboração premiada, depoimento que não detém a natureza jurídica de prova, mas, como consabido, mero instrumento para sua obtenção (art. 3o da Lei 12.850/2013). (...) Sob tal perspectiva e concomitante ao trabalho apuratório ora desenvolvido, o titular da ação penal se ressente, ademais, de traçar qualquer linha de investigação paralela ou de indicar diligências que possam contribuir eficazmente na produção de evidências de remanescentes práticas delitivas, a partir do material indiciário já consolidado e das informações consignadas no termo de colaboração acima sumariado. Depreende-se, portanto, dessa lacuna apuratória, a precariedade da instauração de novo procedimento persecutório, cujo principal fundamento consistiria na palavra de colaborador aparentemente destituída de elemento de corroboração, a despeito da pretérita investigação exitosa, conduzida em relação a fatos análogos. Decerto, tal providência apena encaminharia à inoportuna delonga do constrangimento imposto à requerente, com a postergação da indefinição de sua situação jurídica sem que se tenha em norte medidas investigativas viáveis que justifiquem o prosseguimento das apurações. Com essas considerações, diante do disposto no art. 21, XV, e, art. 230-C, § 1º; e art. 231, § 4º , e, e § 6º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, exsurgem os poderes de supervisão conferidos ao Relator quanto aos procedimentos persecutórios em curso nesta Suprema Corte, os quais, ao tempo em que impõem, como regra, a instauração de inquérito pleiteado pelo titular da ação penal, como consectário do sistema acusatório vigente no ordenamento jurídico pátrio, faculta-lhe, em contrapartida, exercer atos de controle, seja pela concessão, ou não, de prorrogação de prazo para o término das investigações, seja pela possibilidade de determinar, de ofício, seu arquivamento, quando verificada, dentre outras hipóteses, a ‘ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, nos casos em que forem descumpridos os prazos para a instrução do inquérito ou para oferecimento de denúncia’ (art. 231, § 4º, e, do RISTF). Desse modo, à míngua de qualquer indicação de medidas investigativas que, não levadas a efeito no decorrer do período de tramitação deste caderno apuratório, poderiam elucidar ou corroborar os fatos atribuídos à requerente, o arquivamento das investigações é medida que se amolda às garantias constitucionais dispostas em favor dos investigados, com a ressalva do art. 18 do Código de Processo Penal. 4. Ante o exposto, indefiro o requerimento ministerial de remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição e determino o arquivamento das investigações atinentes à requerente Jandira Feghali, com fundamento no art. 21, XV, e art. 231, § 4o do RISTF, com a ressalva do art. 18 do Código de Processo (Inq 4.215/DF, Rel. Min. Edson Fachin, de 03/08/2018; grifei).
    “Conforme o art. 231, § 4º, “e”, do RISTF, o relator deve determinar o arquivamento do inquérito, quando verificar a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, nos casos em que forem descumpridos os prazos para a instrução do inquérito. 6. A declinação da competência em uma investigação fadada ao insucesso representaria apenas protelar o inevitável, violando o direito à duração razoável do processo e à dignidade da pessoa humana. 7. Ante o exposto, rejeito o pedido de declinação da competência e determino o arquivamento do inquérito, na forma do art. 231, § 4º, “e”, do Regimento Interno do STF, observado o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal” (Inq 4.420, Rel. Min. Gilmar Mendes, de 12/08/2018; grifei).
    “PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. ARQUIVAMENTO PELO RELATOR EM CASO DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 231, §4º, DO RISTF. ART. 654, §2º, CPP. COLABORAÇÃO PREMIADA. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO MÍNIMA DAS DECLARAÇÕES. FALTA DE SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO PARA PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL. CONSTRANGIMENTO MANIFESTAMENTE ILEGAL. 1. Na forma do art. 231, §4°, ‘e’, do Regimento Interno do STF (RISTF) e do art. 654, §2º, do CPP, o Relator deve determinar o arquivamento do inquérito quando verificar a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade e/ou nos casos em que foram descumpridos os prazos para a instrução. Trata-se de dispositivo que possibilita, expressamente, o controle das investigações pelo Poder Judiciário que atua, nesta fase, na condição de garantidor dos direitos fundamentais dos investigados; 2. Os precedentes do STF assentam que as declarações de colaboradores não são aptas a fundamentar juízo condenatório, mas suficientes dar início a investigações. Contudo, tais elementos não podem legitimar investigações indefinidas, sem que sejam corroborados por provas independentes. 3. A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º. LXXVIII). Conforme a doutrina, esta norma deve ser projetada também para o momento da investigação. As Cortes Internacionais adotam três parâmetros: a) a complexidade do caso; b) a atividade processual do interessado; c) a conduta das autoridades judiciárias. (...) Caso em que inexistem indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva, mesmo após 15 meses de tramitação do inquérito. Declarações contraditórias e destituídas de qualquer elemento independente de corroboração. Apresentação apenas de elementos de corroboração produzidos pelos próprios investigados. Arquivamento do inquérito, na forma do art. 21, XV, “e”, art. 231, § 4º, “e”, ambos do RISTF, e art. 18 do CPP” (Inq 4.419/DF Rel. Min. Gilmar Mendes, de 11/09/2018; grifei).
    “A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º. LXXVIII). Conforme a doutrina, esta norma deve ser projetada também para o momento da investigação. [...] No caso de inquéritos em tramitação perante o STF, os arts. 230-C e 231 do RISTF estabelecem os prazos de 60 dias para investigação e 15 dias para oferecimento da denúncia ou arquivamento, com possibilidade de prorrogação (art. 230-C, §1º, RISTF) [...] Arquivamento do inquérito, na forma do art. 21, XV, “e”, art. 231, §4º, ‘e’, ambos do RISTF, e art. 18 do CPP” (Inq 4.458/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, de 11/09/2018; grifei).
    “Conforme o art. 231, § 4º, ‘e’, do RISTF, o relator deve determinar o arquivamento do inquérito, quando verificar a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, nos casos em que forem descumpridos os prazos para a instrução do inquérito. 6. A declinação da competência em uma investigação fadada ao insucesso representaria apenas protelar o inevitável, violando o direito à duração razoável do processo e à dignidade da pessoa humana. 7. Ante o exposto, rejeito o pedido de declinação da competência e determino o arquivamento do inquérito, na forma do art. 231, § 4º, e, do Regimento Interno do STF” (Inq 4.660/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, de 23/10/2018; grifei).
    “A tese de que se veda ao Judiciário realizar o arquivamento do inquérito em casos de manifesto constrangimento é contrária também à posição há muito consolidada de que a investigação penal contra autoridades com prerrogativa de foro somente pode ser iniciada com autorização do Tribunal competente (STF, QO no INQ 2.411, Pleno). Se este Tribunal precisa autorizar a abertura de inquérito, parece consequentemente lógico que possa controlar a legitimidade de sua continuidade, após o decurso de prazo razoável para as investigações. Deve-se frisar que a jurisprudência afirma o dever do juiz de determinar o trancamento de inquéritos manifestamente incabíveis. Assim, em hipóteses em que se verifica, desde logo, a extinção da punibilidade, a atipicidade do fato, a inexistência de justa causa, a retomada indevida de investigação arquivada etc, o juiz deve determinar o trancamento do inquérito, por exemplo: HC 96.055, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 6.4.2010; RE 467.923, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, julgado em 18.4.2006; AP-QO 913, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 17.11.2015. Na forma do art. 231, § 4º, ‘e’, do Regimento Interno do STF, o relator deve determinar o arquivamento do inquérito quando verificar a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, nos casos em que forem descumpridos os prazos para a instrução do inquérito. [...] Ante o exposto, na forma do art. 231, § 4º, do Regimento Interno do STF, determino o arquivamento deste inquérito, ressalvada a possibilidade de desarquivamento caso surjam novas provas, nos termos da Súmula 524 do STF” (Inq 3.124/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, de 11/12/2019; grifei).
    “[...] entender que apenas o Ministério Público possui a prerrogativa de determinar o arquivamento de uma investigação e que o investigado pode se submeter, indefinidamente, a um inquérito destituído de qualquer base empírica e legal ignora os princípios da separação de poderes e do Estado de Direito, além de menosprezar os direitos fundamentais do investigado diretamente relacionados à dignidade da pessoa humana, bem como à função de garantidor desses direitos, que deve ser exercida pelo Poder Judiciário. [...] as hipóteses bem indicadas pelas alíneas do art. 231, § 4º, do RISTF são exemplos de casos em que o arquivamento se impõe, ainda que sem requerimento do acusador, como a ausência de justa causa para seu prosseguimento após decurso de prazo razoável e a realização das devidas diligências. Se fosse vedado ao julgador arquivar investigações abusivas sem pedido do MP, não haveria qualquer modo de resguardar os cidadãos de investigações que poderiam ser até eternizadas por inércia da acusação. Se este Tribunal precisa autorizar a abertura de inquérito, parece consequentemente lógico que possa controlar a legitimidade de sua continuidade, após o decurso de prazo razoável para as investigações. Deve-se frisar que a jurisprudência afirma o dever do juiz de determinar o trancamento de inquéritos manifestamente incabíveis. Assim, em hipóteses em que se verifica, desde logo, a extinção da punibilidade, a atipicidade do fato, a inexistência de justa causa, a retomada indevida de investigação arquivada etc, o juiz deve determinar o trancamento do inquérito, por exemplo: HC 96.055, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 6.4.2010; RE 467.923, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, julgado em 18.4.2006; AP-QO 913, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 17.11.2015. Na forma do art. 231, § 4º, e, do Regimento Interno do STF, o relator deve determinar o arquivamento do inquérito quando verificar a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, nos casos em que forem descumpridos os prazos para a instrução do inquérito. Trata-se de dispositivo que possibilita, expressamente, tal atuação de controle pelo Poder Judiciário. [...] os agentes públicos investigados devem suportar indefinidamente o ônus de figurar como objeto de investigação, de modo que a persecução criminal deve observar prazo razoável para sua conclusão. [...] Ou seja, desde o início das investigações na instância de origem, já se passaram mais de 6 (seis) anos, período em qual ocorreram sucessivas prorrogações de prazo para as diligências. Ademais, a licitação em questão ocorreu há quase uma década (Pregão Presencial n°. 010/2010), o que reforça o cenário de excesso de prazo. Essa circunstância já seria suficiente para a determinação de arquivamento do feito, tendo em vista a clara violação ao direito do investigado à razoável duração do processo, nos termos acima descritos. Com efeito, há casos em que se pode discutir a existência de justificativa razoável ou não para uma maior demora na tramitação do feito. Contudo, no caso em análise, o injustificado excesso de prazo nas investigações é flagrante, ainda mais quando se observa que não há indícios mínimos da prática